Tribunal: TJPA
Processo: 0805926-17.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9904 - Agrários
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805926-17.2018.8.14.0006
APELANTE: WESLEY SANCHES BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA.

1-
Sentença
julga procedente a Representação promovida pelo Ministério Público Estadual e aplica ao representado a medida socioeducativa de Internação, pela prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal;

2-
Materialidade delitiva e autoria comprovadas diante das provas documentais, depoimentos da vítima e testemunhas carreadas aos autos, bem como pela confissão do apelante;

3-
Configurada a prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, que já impõe a aplicação da medida de internação, a teor do previsto no artigo 122, I do ECA;

4-
A medida socioeducativa possui caráter eminentemente pedagógico e, ao mesmo tempo, reprimenda do Estado como consequência da prática de lesão a direito alheio, de modo que sua aplicação tem por finalidade a ressocialização do infrator, bem como a prevenção da prática de novos atos infracionais;

5-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso, porém negar provimento, para manter a sentença em todos os seus termos
.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 836706 – pag. 1/6) interposto por
W. S. B.

contra r. sentença
(Id. 836701 – pag. 1/5)
, prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara da Infância e Juventude de Ananindeua
.

A
Representação
contra o ora apelante

(Id. 836681 - Pág. 1/6) noticia que, no dia 29 de maio de 2018, os adolescentes W. S. B, e M. C. M. S. na companhia de outro apelidado de “Branquinho” e de uma criança de 11 anos de idade, sob posse de simulacro de arma de fogo, abordaram duas senhoras em via pública, subtraindo o veículo FIESTA. No dia seguinte, 30/5/18, se utilizando do referido veículo, os mesmos adolescentes abordaram a vítima Vitor Daniel Neves, com o mesmo simulacro, subtraindo-lhe o aparelho celular. Em fuga, foram apreendidos e encaminhados à autoridade policial competente.

Boletim de ocorrência (Id. 836639 - Pág. 1/6).

Termo de exibição e apreensão (Id. 836642 - Pág. 8).

Auto de entrega (Id. 836642 - Pág. 9).

Ficha Cadastral do adolescente (Id. 836642 - Pág. 12; 836641 - Pág. 1).

Certidão de nascimento (Id. 836640 - Pág. 2).

Relatório psicossocial (Id. 836688 - Pág. 2/7).

Sentença (Id. 836701)
julga procedente a Representação promovida pelo Ministério Público Estadual e aplica ao representado a medida socioeducativa de Internação, pela prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal
.

O apelante, em suas razões (Id. 5694302)
, reclama a revisão da pena aplicada sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da internação e consequente inadequação da medida de internação imposta. Requer o provimento do recurso.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 836708).

Contrarrazões (Id. 836714).

Despacho fundamentado mantendo a sentença (Id. 836719 - Pág. 1).

Recebi o recurso em seu efeito devolutivo (Id. 1524505 - Pág. 1/2).

O representante do Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 2585089).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por W. S. B. contra r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua que julga procedente a Representação promovida pelo Ministério Público Estadual e aplica ao representado a medida socioeducativa de Internação, pela prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal.

O apelo não merece

provimento
, pelas razões que passo a expender.

Ato infracional análogo ao roubo qualificado

Em síntese, noticiam os autos que o adolescente foi apreendido, em via pública, em flagrante da prática do ato infracional análogo a roubo majorado, em posse de um veículo e um aparelho celular roubados, incidindo na hipótese do art. 157, §2º, I e II, do CPB.

Da análise dos fatos narrados na representação do Ministério Público em cotejo com o acervo probatório, constata-se que a materialidade e a autoria do ato infracional imputado ao apelante ficaram comprovadas por meio do auto de apreensão em flagrante do adolescente, termo de exibição do menor, bem como dos objetos roubados e do simulacro de arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência Policial.

Somam-se a isso a confissão do adolescente em juízo e os depoimentos das testemunhas, todos registrados em audiências gravadas em meio audiovisual (Id. 836666; 836667; 836692; 936691; 836674; 836672; 836673; 836670; 836671; 836676).

Vejo que as provas extrajudiciais, em conjunto com as provas judicializadas levam ao convencimento de imputação da autoria do ato infracional ao apelante, tendo em vista que os policiais ouvidos em juízo participaram da apreensão do menor.

Desse modo, entendo correta a sentença no ponto que julgou procedente a Representação do Ministério Público quanto ao ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, o que foi confessado pelo adolescente, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, e teve a materialidade comprovada com a apreensão da arma de fogo simulada, do veículo e do celular roubados, mostrando-se suficientes as provas dos autos.

Medida Aplicada

O apelante se contrapõe à Internação que lhe foi aplicada, argumentando a ausência de requisitos autorizadores da medida extrema, haja vista o escopo educativo da aplicação das medidas socioeducativas; devendo ser diferenciado o ato infracional com crime. Sustenta que, à luz da proteção integral, a escolha da medida mais adequada depende das condições do caso concreto, sendo levados em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da situação, além da necessidade daquela medida para a sociedade.

Conforme se vê nos termos da sentença (Id. 836701), o juízo
a quo
, ao aplicar a medida socioeducativa, considerou a gravidade e as circunstâncias objetivas e subjetivas da infração, conforme art. 112, § 1º do ECA), suas consequências, a conduta pessoal e o contexto social, familiar e psicológico do infrator no ato (art. 126. do ECA). Em audiência, foi evidenciada a situação de dependência química do menor/apelante, que sofre de crises de abstinência; sendo inclusive assentida pelo menor a sua internação para tratamento de desdrogadição sugerido pela juíza.

O Estado oferece o direito à recuperação do adolescente que apresenta comportamento discrepante do que impõe a ordem jurídica pátria e necessita de aparato para apreender a imperiosidade de conviver de modo pacífico e ordeiro. A aplicação de medidas socioeducativas visa à recuperação e a reintegração de menores infratores no seio de suas famílias e na sociedade.

A Internação, nos termos do art. 122 do ECA, aplica-se nos casos de ato infracional cometido com grave ameaça ou violência, ou por reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou ainda por descumprimento reiterado da medida anteriormente imposta. Senão vejamos:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Na espécie, entendo que a medida rigorosa deve ser imposta em razão das peculiaridades do caso concreto, em que o adolescente, em concurso de agente e com porte de simulacro de arma de fogo, praticou os atos infracionais contínuos de assalto e roubo de veículo e aparelho celular das vítimas.

Os autos reportam que o apelante não possui referências paternas e não aceita as recomendações dos seus responsáveis, envolvendo-se com pessoas que contribuem para comportamentos reprováveis de uso de drogas e atos infracionais como os ora em análise; não se mostrando cabível entender que a ressocialização do apelante se dará de forma natural, caso lhe seja permitido ficar no mesmo meio em que vive.

Desse modo, entendo que é necessário aplicar, no caso, a excepcionalidade da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, da Lei nº 8.069/90 (ECA), para que o Estado proporcione ao adolescente a possibilidade de recuperação de sua saúde física, mental e emocional, para reconstituição de seus valores e, por consequência viver de forma harmoniosa em sociedade.

Assim entendem os Tribunais superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ECA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC

291176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21/8/2014). No caso em tela, resta patente a incidência da hipótese prevista no inciso I do art. 122 do ECA, uma vez que o paciente cometeu ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e com agressão física à vítima.

III - Se o ato infracional, como in casu, é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é de ser aplicado ao menor a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, da Lei nº 8.069/90 (Precedentes).

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgInt no HC 409557/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 15/02/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE FURTO. 7 (SETE) APONTAMENTOS NA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, II, DO ECA. REITERAÇÃO. AS PECULIARIDADES E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEFINIRÃO A POSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do habeas corpus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2. Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão da prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.

3. As peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto definirão se a reiteração estará configurada de modo a atrair a incidência do art. 122, II, do ECA, e, portanto, autorizar a aplicação da medida socioeducativa de internação. Precedentes.

4. Dessa maneira, não há que se falar em quantificação do caráter socioeducador do Estatuto da Criança e do Adolescente, seja em razão do próprio princípio da proteção integral, seja em benefício de seu próprio desenvolvimento, uma vez que tais medidas não ostentam a particularidade de pena ou sanção, de modo que inexiste juízo de censura, mas, sim, preceito instrutivo, tendo em vista que exsurge, "após o devido processo legal, a aplicação da medida socioeducativa, cuja finalidade principal é educar (ou reeducar), não deixando de proteger a formação moral e intelectual do jovem". Apontamentos doutrinários.

5. À luz do princípio da legalidade, deve-se afastar da quantificação de infrações a imposição da medida socioeducativa, devendo, portanto, pautar-se em estrita atenção às nuances que envolvem o quadro fático da situação em concreto.

6. A extensa certidão de antecedentes de atos infracionais conduziu as instâncias ordinárias à aplicação da medida socioeducativa de internação, não se evidenciando, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado ex officio.

7. Desse modo, ainda que se trate de crime de furto e, portanto, sem a prática de violência ou grave ameaça, a reiteração delituosa do paciente dá ensejo à manutenção da medida imposta.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 367.890/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 06/12/2016)

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PSICOSSOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Imposição da medida socioeducativa de internação a adolescente pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do CP). 3. Indeferimento do pedido de progressão de medida socioeducativa para semiliberdade lastreado em fundamentação idônea, observados os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 4. O parecer psicossocial, que não se reveste de caráter vinculativo, é apenas um elemento informativo para auxiliar o juiz na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada. Precedente. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF - RHC: 122125 PE , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 07/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014). Grifei.

Na mesma esteira manifestam-se os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE
. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado". (Acórdão n.967386, 20160130021945APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 113/126) 2
.
Estando presente o requisito do inciso II do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente e diante das condições pessoais do adolescente - usuário de drogas, más companhias, evasão escolar e fragilidade da supervisão familiar -, a medida excepcional da internação está justificada. 3. Recurso conhecido e desprovido. TJ-DF - 20160130015184 Segredo de Justiça 0001515-06.2016.8.07.0013 (TJ-DF). Data de publicação: 13/02/2017. (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INTERNAÇÃO. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE APLICADA. EVASÃO DO ADOLESCENTE. REITERAÇÃO DA PRÁTICA INFRACIONAL. 1) O art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente traz rol taxativo para a aplicação da medida socioeducativa de internação e seu inciso II, encontra perfeita adequação ao caso em tela. Na espécie, a Ficha de Antecedentes Infracionais do adolescente demonstra que já teve outras passagens pelo juízo menorista pela prática de atos infracionais graves, análogos aos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, e arts. 12 e 18, da Lei 10.826/03 e, ainda, pelos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 62 a 65, da Lei 9605/98, quando lhe foi aplicada medida de semiliberdade e evadiu, tendo, agora, declarado em juízo "que evadiu do CRIAAD porque um menino de outra facção estava batendo no representado". 2) Daí, percebe-se claramente que a medida de semiliberdade anteriormente aplicada não teve qualquer efeito pedagógico e ressocializante sobre o jovem, pois, após evadir da Instituição, restou flagrado, menos de dois meses depois, dentro de um veiculo roubado com dois imputáveis. 3) Tais circunstâncias denotam ser a medida de internação a mais adequada à concretização do caráter protetivo do ECA, não se divisando outra medida efetiva capaz de, no momento, resgatar o adolescente da perspectiva de um futuro voltado para a criminalidade. A medida extrema, em verdade, visa sua própria preservação e afastamento do convívio pernicioso com a marginalidade, na medida em que, nestes autos, declarou "que é da facção comando vermelho." Precedentes. 4) No ponto, averbe-se que, conquanto não se desconheça a existência de decisões em sentido contrário, esta Relatoria adota o entendimento firmado pela jurisprudência do STF, segundo a qual o artigo 122, II, da Lei nº 8.069/90, não prevê um número mínimo de atos...
TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00019167920158190021 RJ 0001916-79.2015.8.19.0021 (TJ-RJ). Data de publicação: 20/07/2015 (grifei)

Do mesmo modo mostra-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO POR USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO C/C DESDROGADIÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que o representado praticou o ato infracional correspondente a conduta prevista no art. 157, § 2º, I do CPB, enquadra-se perfeitamente a medida socioeducativa de internação aplicada, visto que pautada não somente na gravidade, circunstâncias e consequências do ato infracional, mas também na reiteração no cometimento de atos infracionais. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(2018.04874822-89, 198.691, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO 157, §2º, I E II, C/C ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO C/C CRIME CONTINUADO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, CONFISSÃO DO REPRESENTADO, PROVA TESTEMUNHAL E PRODUTO DO CRIME APREENDIDO COM O ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. ART. 112, VI e 122, I, DO ECA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1.Apelação Cível. Ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal (Roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo c/c crime continuado). 2.Autoria e materialidade comprovadas através da devida instrução processual. Confissão do Apelante. Depoimento da Vítima. Prova testemunhal. Produto do crime (moto) apreendido com o adolescente. 3. Medida Socioeducativa de Internação. ART. 122, I do ECA. Amoldando-se o ato infracional à figura tipificada como roubo tentado, com violência e grave ameaça (uso de arma de fogo), mostra-se escorreita a sentença guerreada ao julgar procedente a representação feita em desfavor do recorrente, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento adequado. 4. A gravidade do ato infracional praticado pelo adolescente, face a periculosidade social, a situação de desamparo familiar do internado, a garantia da ordem pública e pelo risco latente de voltar a delinquir demonstram que o infrator não possui capacidade para cumprir medida socioeducativa em meio aberto ou semiaberto, pois se estas lhe forem aplicadas, não surtiram o efeito pedagógico desejado. 5. A medida socioeducativa possui caráter eminentemente pedagógico e, ao mesmo tempo, reprimenda do Estado como consequência da prática de lesão a direito alheio, de modo que sua aplicação tem por finalidade a ressocialização do infrator, bem como a prevenção da prática de novos atos infracionais. 6. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(2018.03120119-08, 194.403, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-17)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA. 1. Não há que se falar improcedência da representação formulada em desfavor do recorrente, quando as provas carreadas aos autos apontam, com certeza, a autoria e materialidade do ato infracional; 2. A medida socioeducativa mais severa, aplicada ao adolescente, justifica-se diante das circunstâncias do caso concreto, tendo o ato infracional sido praticado com violência e grave ameaça a pessoa, conforme estabelece o artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(2018.03227446-67, 194.158, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-13)

Dessa feita, entendo que
a medida de internação, com fundamento o artigo 122, I do ECA, não se mostra excessiva ou inadequada, mas, sim, proporcional às condições de caráter pessoal do sentenciado; bem ainda, necessária para a ressocialização do adolescente, pois se presta a proporcionar acompanhamento psicológico adequado e a realização de tarefas de forma a promover a internalização valores éticos e morais ao menor em atendimento contínuo em regime de internação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém nego provimento, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020